Tribunal: TJES
Processo: 0001039-03.2019.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001039-03.2019.8.08.0023
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA e outros (2)
APELADO: DULCINO JOSE BOLDRINI
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP). ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA QUANTO À REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEGITIMIDADE PARA CESSAÇÃO DA COBRANÇA EM FATURA. ÁREA RURAL SEM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de obrigação tributária c/c repetição de indébito, declarou a isenção do autor quanto à Contribuição de Iluminação Pública (CIP), determinando a restituição de valores e a cessação das cobranças em fatura, sob o fundamento de que o imóvel rural do autor não é beneficiado pelo serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica possui legitimidade passiva para responder pela restituição de valores cobrados a título de CIP; e (ii) estabelecer se a concessionária é parte legítima e responsável por operar a cessação da cobrança do tributo diretamente na fatura de energia do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica atua como mera arrecadadora da CIP, função delegável nos termos do art. 7º, § 3º, do CTN, não integrando a relação jurídico-tributária entre o contribuinte e o Município.

4. Carece a concessionária de legitimidade passiva ad causam para responder pelo pleito de repetição de indébito tributário, uma vez que os valores arrecadados são integralmente repassados ao ente público detentor da competência tributária.

5. Remanesce a legitimidade da concessionária quanto ao pedido de interrupção da cobrança, pois é ela quem emite as faturas de consumo e detém os meios operacionais para decotar o valor do tributo do documento de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra a sentença (id 18242989) proferida pelo Juízo da Vara Única de Iconha/ES, que, em ação declaratória de inexistência de obrigação de pagar contribuição de iluminação pública com pedido de repetição de indébito ajuizada por DULCINO JOSÉ BOLDRINI em face da ora apelante e do MUNICÍPIO DE ICONHA, julgou procedentes as pretensões autorais para: (i) declarar a isenção do demandante no tocante à contribuição de iluminação pública, (ii) condenar as rés à restituição simples dos valores cobrados e desembolsados pelo autor, bem como para (iii) determinar a interrupção da cobrança daquele tributo.

Em suas razões recursais id 18242992, a apelante requer a reforma do julgado, sustentando para tanto, em síntese, que: (i) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, vez que, de acordo com a Legislação Municipal, a EDP/ES tem a sua ação limitada à mera apuração e cobrança da Contribuição de Iluminação Pública incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, não tendo poderes para deixá-lo de fazer por sua própria conta, devendo-se reconhecer que quem se beneficia com o referido tributo é a Fazenda Municipal de Iconha, pelo que a municipalidade é quem detém com exclusividade a legitimidade passiva ad causam; (ii) a concessionária de energia elétrica tem um mero convênio firmado com a municipalidade para operar a cobrança e o repasse dos valores da CIP, estando obrigada a fazê-lo em virtude da legislação municipal, mas a relação jurídica tributária tem como partes tão somente o município, ente público competente para a instituição do tributo, e o autor da ação, de modo que deve ser reconhecida a impossibilidade de suspensão da cobrança da CIP devido à sua natureza jurídica de tributo, bem como a necessidade de se afastar a condenação da recorrente à restituição dos valores cobrados.

Pois bem.
Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, verifico que deve ser parcialmente acolhida.

Isso porque há de se fazer a distinção entre os dois pleitos sobre os quais versa a lide, quais sejam, (i) a restituição do indébito tributário decorrente de cobrança indevida da Contribuição de Iluminação Pública e (ii) a cessação da cobrança na fatura de energia do autor.

No que tange especificamente ao primeiro pleito, a EDP é parte manifestamente ilegítima.

Consoante cediço, a concessionária de energia elétrica não possui legitimidade passiva para responder pela restituição de valores cobrados a título de Contribuição de Iluminação Pública.

A Contribuição de Iluminação Pública (CIP) é um tributo orientado ao custeio do serviço de iluminação pública cuja instituição é de competência dos municípios e do Distrito Federal, sendo indelegável, conforme previsto no art. 149-A da Constituição Federal.

Nesse sentido, a concessionária de energia elétrica, ao cobrar a CIP na fatura de consumo, exerce a mera função de arrecadadora de um tributo que pertence ao Município, função essa sim que pode ser delegada a pessoas de direito privado, nos termos do art. 7º, § 3º do Código Tributário Nacional (CTN).

Na medida em que a determinação da restituição dos valores da CIP passa pela verificação da existência de uma relação jurídico-tributária válida, a recorrente, que tem uma mera relação consumerista com o autor, é indubitavelmente ilegítima para figurar no polo passivo de demanda que discute a legalidade da cobrança de um tributo.

A propósito, colhe-se entendimento idêntico na jurisprudência deste Egrégio Sodalício (grifos nossos):

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP). ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ISENÇÃO DE IMÓVEL RURAL. PREVISÃO NA PRÓPRIA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por EDP-Energias do Brasil S.A. e pelo Município de Rio Novo do Sul contra sentença proferida em “ação de cobrança c/c danos morais” ajuizada por contribuinte, na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar solidariamente os réus à restituição do valor de R$ 1.086,77, referente à cobrança indevida de Contribuição de Iluminação Pública (CIP), reconhecendo isenção legal do contribuinte, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica possui legitimidade passiva para responder pela restituição de valores cobrados a título de CIP; e (ii) estabelecer se o contribuinte/apelado comprovou o seu enquadramento na hipótese de isenção prevista na Lei Municipal nº 353/2008, apta a justificar a restituição pleiteada. III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A concessionária de energia elétrica, por ser mera arrecadadora da CIP, não integra a relação jurídico-tributária entre contribuinte e Município, nos termos do art. 7º, § 3º, do CTN e do art. 149-A da CF/1988, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação de repetição de indébito tributário. 2. A jurisprudência consolidada deste e de outros tribunais pátrios reconhece que concessionárias não respondem por devolução de tributos municipais cobrados indevidamente, uma vez que apenas exercem função de repasse dos valores arrecadados ao ente público competente.
3. O art. 129 da Lei Municipal nº 353/2008 prevê expressamente a isenção da CIP para contribuintes da "Classe Rural" cujo consumo não ultrapasse 50 kWh mensais, bem como para aqueles não diretamente beneficiados com o serviço. 4. O contribuinte comprovou sua condição de isento por meio de documentos administrativos emitidos pelo próprio Município, que reconheceu o não atendimento do imóvel pela iluminação pública e deferiu o pedido de isenção, não havendo controvérsia fática sobre a condição legal para tanto. 5. A isenção reconhecida pela autoridade administrativa municipal em 2022 retroage, respeitada a prescrição quinquenal, aos períodos anteriores em que a cobrança indevida foi realizada, pois a condição de imóvel rural não se altera com o tempo e era preexistente ao reconhecimento formal da isenção. 6. A natureza uti universi do serviço de iluminação pública não afasta a incidência da isenção quando esta é expressamente prevista em lei local, devendo ser observada pela administração tributária. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da EDP-Energias do Brasil S.A. provido. Recurso do Município de Rio Novo do Sul desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessionária de energia elétrica é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação que discute a restituição da Contribuição de Iluminação Pública, por ser mera arrecadadora do tributo municipal. 2. A isenção prevista em legislação municipal deve ser reconhecida ao contribuinte que comprova o enquadramento nas hipóteses legais, inclusive por meio de atos administrativos que reconhecem a ausência de serviço prestado. 3. A eficácia da isenção tributária retroage, respeitado o prazo prescricional, ao período em que comprovadamente presente a condição legal que a justifica, ainda que o reconhecimento administrativo seja posterior. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 149-A; CTN, arts. 7º, § 3º, e 121, parágrafo único, II; CPC, art. 485, VI, e art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, APL nº 0012528-59.2004.8.08.0024, Rel. Des. William Couto Gonçalves, j. 26.02.2013; TJ-ES, APL nº 0009169-92.2005.8.08.0048, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 05.04.2011; TJ-PR, APL nº 0000543-07.2021.8.16.0079, Rel. Des. Octavio Campos Fischer, j. 31.03.2025; TJ-CE, Apelação Cível nº 0200185-23.2022.8.06.0040, Rel. Des. Francisco Lucídio de Queiroz Júnior, j. 30.04.2025. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000851-23.2023.8.08.0042, Magistrado: ALEXANDRE PUPPIM, Órgão julgador: 1º Câmara Cível, Data: 23/10/20245)

Por outro lado, no que tange ao segundo pedido formulado, atinente à cessação da cobrança na fatura de energia do autor, a recorrente é parte legítima. Isso porque quem efetua as cobranças, emitindo faturas nas quais constam os valores da CIP, é justamente a EDP.

Diante do exposto,
acolho parcialmente a preliminar, reconhecendo a ilegitimidade passiva da recorrente exclusivamente quanto ao pleito de restituição do indébito tributário
.

Como corolário da ilegitimidade passiva reconhecida, afastada a condenação da recorrente à restituição dos valores desembolsados pelo autor, os quais deverão ser restituídos apenas pelo ente político.

MÉRITO

Remanesce, pois, a controvérsia recursal a definir se pertinente a condenação da recorrente à suspensão da cobrança da CIP em relação ao autor, ora apelado.

Após detida análise ao feito, entendo que a sentença não merece nesse particular.

Na peça vestibular, o autor, Sr. DULCINO JOSÉ BOLDRINI, narrou que reside em área rural do município de Iconha, na localidade de Cachoeira do Meio, onde não há prestação do serviço de iluminação pública. Informou que, a despeito disso, vem sendo cobrado indevidamente a título de Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP) em suas faturas de energia elétrica, aduzindo, ademais, que, embora tenha diligenciado junto ao Município e à concessionária EDP para cessar a cobrança e obter isenção, não obteve êxito.

Pois bem.

Reputo que a suspensão da cobrança da COSIP é mera consequência do reconhecimento da inexistência de tal obrigação tributária, diante do enquadramento do contribuinte na hipótese legal de isenção, conforme bem delineado na sentença. Ademais, do que se extrai de fls. 89/98, que a concessionária já havia sido notificada pela administração municipal para interromper a cobrança da COSIP nas faturas do contribuinte, o que corrobora a necessidade da tutela jurisdicional diante do desatendimento administrativo.

A cobrança do tributo nas faturas de energia é uma operação da recorrente, de modo que, em sendo a responsável pela arrecadação dos valores, é ela quem deverá operar a cessação da cobrança na fatura de energia do autor diante do reconhecimento da isenção legal, pois a fatura é justamente um documento por ela emitido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença vergastada apenas para reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente exclusivamente quanto ao pleito de repetição do indébito.

Considerando a nova feição sucumbencial, condeno a parte autora ao pagamento de 1/3 das custas processuais e a parte requerida no remanescente. Em atenção ao disposto no art. 85, § 8.º do CPC, condeno o apelado em honorários à EDP, que fixo em R$500,00, à luz do art. 85, § 8.º do CPC, considerando o valor ínfimo atribuído à causa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da gratuidade que lhe foi deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)